Tribunal: TJPA
Processo: 0805675-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805675-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CUMARU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805675-80.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADA: CUMARU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AUTORA - REQUISITOS PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO OBEDECIDA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO CONDICIONADO A CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A regra processual apenas impõe a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública nas ações possessórias coletivas, o que não significa dizer que esteja impossibilitada a prolação de decisão in limine litis. Afinal, a reintegração liminar de posse pode ser deferida até mesmo sem a oitiva do próprio réu (art. 562 do CPC), quiçá da prévia oitiva do Ministério Público e da Defensoria Pública.

2. A ninguém é dado tomar para si imóvel alheio, baseando-se na função social da propriedade. Esta função apenas pode ser operacionalizada pelo órgão público competente, por meio de desapropriação por interesse social, mediante justa e prévia indenização ao proprietário.

3. Enquanto não cumprida a determinação de citação por edital, contida na própria decisão agravada, incabível o cumprimento do mandado de reintegração de posse.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0812631-31.2018.8.14.0006), contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que deferiu a tutela antecipada de urgência para reintegração de posse da Agravada nos imóveis objetos do litígio.

Em breve histórico, nas razões de id. 1935315, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que houve a inobservância do ordenamento jurídico pátrio, na ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa por ausência de intimação do Ministério Público na qualidade de custus legis e da defensoria pública na condição de custus vulnerabilis.

Afirma que há fortes indícios de área abandonada, bem como a ausência de citação pessoal e por edital dos requeridos, além da determinação de cumprimento da liminar se encontrar em desacordo com o Comentário Geral nº 07 do CDESC e Resolução nº 10 do CNDH.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 1936274, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada.

Agravo Interno interposto no id. 1942339

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto no id. 2015373, onde a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno interposto no id. 2503422.

Parecer Ministerial de id. 4124130, onde o Parquet se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso, alegando em resumo que um grupo considerável de pessoas, famílias se instalaram no imóvel em litigio e lá construíram suas vidas, não cabendo neste momento, a discussão acerca da invasão, da forma de ocupação, se é lícita ou não, mas tão somente acerca da função social da propriedade e dos princípios da dignidade humana, que demandam proteção mais efetiva.

Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento já se encontra maduro para julgamento, determino a sua inclusão em pauta de julgamento, com consequente perda de objeto do agravo interno interposto no id.

5311726.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou a reintegração de posse em favor da empresa Agravada.

Após detida análise dos autos adianto assistir parcial razão a recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como sabido, a ação de reintegração de posse é a via adequada para que o proprietário busque a devolução da posse do imóvel, de quem injustamente a detenha.

In casu, a probabilidade do direito da Agravada está demonstrada, já que a propriedade do imóvel foi devidamente demonstrada nos autos através de: Certidão de Escritura Pública Definitiva de Venda e Compra e Cessão de Direitos e Incorporações do Condomínio Villa Rica; Certidão do Imóvel; Plano de Controle Ambiental; Minuta de Futura Convenção de Condomínio que regerá a edificação residencial Vila Rica II; Memorial Descritivo e de incorporação do empreendimento; Boletim de Ocorrência Policial; Espelho de IPTU; Fotografias do imóvel com indícios de construções recentes, que comprovam a sua posse no imóvel em litígio; dentre outros.

Assim, o fundado receio de dano de difícil reparação se revela à Agravada, na medida em que não pode ser privada do uso da área de sua propriedade, durante a prolongada tramitação do processo.

Em que pese os argumentos da agravante, não é crível que a agravada, apesar de ser proprietária da área descrita nos autos, não possa usufruir e auferir os benefícios econômicos do bem que integra seu patrimônio, de maneira que se mostra extremamente prejudicial e ilegal a perpetuação da situação fática.

Em relação a alegação de ausência de intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, tenho que a mera a falta de intimação do Órgão Ministerial e da Defensoria Pública, por si só, não gera nulidade do ato processual, ou melhor, a falta de manifestação destes sobre o pedido de liminar não inquina de nulidade a decisão concessiva da medida – prerrogativa constitucional conferida ao Magistrado – não se exigindo do juiz a consulta de ambos antes mesmo de conceder qualquer liminar em ações em que o custos legis seja necessário, pois tal procedimento inviabilizaria a celeridade do provimento de urgência, o qual deveria aguardar dias ou mesmo meses pelas manifestações.

O art. 544, § 1º, do CPC impõe a intimação da Defensoria Pública nos litígios possessórios coletivos quando evidenciada a existência de réus hipossuficientes, mas não exige que essa comunicação seja promovida antes da apreciação do pedido liminar, isto é, não impede a concessão da antecipação da tutela inaudita altera pars, quando presentes os seus pressupostos.

Com efeito, a regra apenas impõe a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública nas ações possessórias coletivas, o que não significa dizer que esteja impossibilitada a prolação de decisão in limine litis. Afinal, a reintegração liminar de posse pode ser deferida até mesmo sem a oitiva do próprio réu (art. 562 do CPC), quiçá da prévia oitiva do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Neste sentido vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos. (...) (STJ - REsp: 1314615 SP 2012/0055332-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017).

No que tange a alegada função social da propriedade, percebe-se que a inicial foi instruída com documentos que comprovam a anterior posse do imóvel, pelo autor. Outrossim, o Boletim de Ocorrência Policial e as fotografias juntados demonstram o esbulho de menos de ano e dia, à data da propositura.

Em que pese os argumentos da Defensoria e do Ministério Público, claro está que os demandados esbulharam a posse que vinha sendo regularmente exercida pelo autor, conforme provas colacionadas nos autos.

Como cediço, o possuidor tem direito a ser restituído na posse do imóvel objeto da lide, porquanto preenchidos os requisitos previstos na legislação processual.

Frise-se que, embora lamentável a situação dos ocupantes do imóvel, a invasão de propriedade alheia constitui evidente ilícito e, por isso, deve ser repelida.

A ninguém é dado tomar para si imóvel alheio, baseando-se na função social da propriedade.

Esta função apenas pode ser operacionalizada pelo órgão público competente, por meio de desapropriação por interesse social, mediante justa e prévia indenização ao proprietário.

Destaco que o direito à moradia, o direito à habitação e a função social da propriedade, previstos constitucionalmente, devem ser proporcionados pelo Estado (União, Estados e Municípios) aos cidadãos, e não pelo particular.

E não cabe ao Poder Judiciário, a pretexto de suprir a omissão do Estado e sob a invocação do descumprimento da função social da propriedade, retirar do particular o seu patrimônio, ferindo outro princípio constitucional, o direito de propriedade.

Ainda que o proprietário não ocupasse com construções a área debatida, isto não dá direito a terceiros de invadirem imóvel que não lhes pertence, sob pena de infringência ao direito de propriedade, previsto e resguardado pela Constituição Federal, infringência ao Código Civil e ao Código Penal, e de inversão de valores civis, éticos e morais.

Outrossim, não há que se falar em perda da posse por parte da autora em face de abandono, ainda que não estivesse exercendo posse física sobre o bem, continuou, sem interrupção, exercendo posse jurídica ou indireta Interesse processual presente.

Vejamos os seguintes julgados acerca do tema:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – Autor que logrou provar sua posse, bem como o esbulho praticado pelos réus - Documentos juntados que comprovam que o autor exercia a posse indireta sobre o imóvel - Embora seja dever do Estado garantir aos seus cidadãos direito à moradia digna, não se pode, sob a invocação do descumprimento da função social da propriedade, afrontar o direito de propriedade - Devidamente comprovado o exercício anterior da posse sobre o imóvel pela autora, bem como o esbulho possessório praticado pelos réus - Impossibilidade de aquisição do bem pela usucapião, por falta de 'animus domini' – Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com decreto de reintegração - Recurso provido (TJ-SP - AC: 00030338720148260137 SP 0003033-87.2014.8.26.0137, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 11/12/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019).

EMENTA: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO PARA O OBJETO DA DEMANDA. - Compete ao proponente da ação de reintegração de posse provar, nos termos do art. 927, CPC de 1973, vigente na data do ajuizamento da ação, sua posse sobre o imóvel, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse - O descumprimento da função social da propriedade rural não constitui óbice à proteção possessória pleiteada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio possui mecanismos próprios para a hipótese, notadamente a possibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária (TJ-MG - AC: 10024080782584008 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 24/05/2018, Data de Publicação: 05/06/2018).

Por outro lado, tenho que assiste razão a recorrente no que tange a necessidade de citação por edital dos posseiros não identificados, eis que não foi obedecido o comando judicial de id. 7309157 dos autos originários, o qual

determinava a citação por edital dos posseiros não identificados (eventuais interessados).

Neste sentido, em ações possessórias contra número indeterminado de pessoas, é necessária a citação por edital, aliada à citação pessoal daqueles que se encontrarem no imóvel ocupado, nos termos do artigo 554, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de nulidade.

O normativo viabiliza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando que se indique o local da ocupação para que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados - citação pessoal - , devendo os demais serem citados presumidamente - citação por edital.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus incertos. 2. Recurso provido (TRF-3 - ApCiv: 00037173920164036111 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/06/2020).

Deste modo, restaram elementos suficientes para o parcial deferimento da tutela recursal, apenas e tão somente para condicionar o cumprimento do mandado de reintegração de posse, para após a citação por edital dos posseiros não identificados.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA CONDICIONAR O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE À CITAÇÃO POR EDITAL DOS POSSEIROS NÃO ENCONTRADOS (eventuais interessados), CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA NA PRÓPRIA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2023